Tribunal: TJDFT
Processo: 0700642-66.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. ADMISSÃO AO CURSO DE FORMAÇÃO DE PRAÇAS. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. ATESTADO MÉDICO CARDIOLÓGICO. EQUÍVOCO IMEDIATAMENTE SANÁVEL. ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REQUISITOS DO EDITAL PREENCHIDOS. ILEGALIDADE DO ATO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO DEMONSTRADO. ORDEM CONCEDIDA. SENTENÇA MANTIDA. APELO DESPROVIDO.
1. Direito líquido e certo é o que resulta de fato certo, ou seja, aquele capaz de ser comprovado de plano, por documentação inequívoca. A caracterização de imprecisão e incerteza recai sobre os fatos, que necessitam de comprovação quando se tratar de questão complexa.
2. No particular, a violação do direito foi efetivamente comprovada pelo impetrante. O candidato apelado foi aprovado nas provas objetiva e de redação no concurso da PMDF.
2.1. Convocado para realização do teste de aptidão física, deveria comparecer ao local e horário estabelecido e, antes do exame, entregar laudo cardiológico atestando a capacidade de realizá-lo. Por desatenção do candidato, ele apresentou laudo firmado por médico de outra especialidade e, ao reparar o equívoco, buscou o relatório confeccionado por cardiologista que havia deixado no carro e, instantes depois, tentou entregá-lo ao representante da banca examinadora, que negou o recebimento e o impediu de realizar o TAF.
3. O laudo médico cardiológico apresentado minutos depois de constatada a inaptidão do inicial atendia a todos os requisitos previstos no edital do certame.
3.1. A negativa da oportunidade ao candidato de sanar a entrega equivocada do documento, enquanto a fase do certame estava em andamento e a banca examinadora ainda poderia analisar a documentação do impetrante e considerar sanadas a falha do laudo médico inicial, revela excesso de formalismo, desproporção e irrazoabilidade, tornando, por sua vez, o ato ilegal e ilegítimo.
4. A reanálise imediata dos requisitos prévios à submissão do candidato ao TAF não acarretaria violação aos princípios da isonomia, impessoalidade ou legalidade, notadamente porque o documento médico declaratório já existia e a conduta da administração não provocaria alteração da ordem de classificação ou preterição de concorrentes.
5. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO DESPROVIDA.